Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006366-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO E OUTRA
AGRAVADOS: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO E OUTRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1011418-74.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido alternativo de recolhimento de custas ao final de demanda, e facultou o recolhimento das custas processuais de forma parcelada, sob pena de indeferimento da exordial. (Id. 83608469).
Os agravantes informam que propuseram Ação de Embargos à Execução, em face dos agravados, para se defenderem da Ação de Execução de no 1055690 -90.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo como valor da causa R$ 4.980.625,94 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos). Os Agravados, pleitearam na ação executória, o benefício da Justiça Gratuita, sob a alegação de que, não possuem condições de arca com as custas iniciais, porém, não juntaram aos autos nenhum documento que comprovasse os seus direitos, e tiveram o pedido deferido pela MMa. Juíza.
Pretendem os agravantes, em apertada síntese, que os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos agravados nos autos da execução, sejam estendidos aos agravantes nos autos dos Embargos à Execução, em homenagem ao Princípio da Isonomia. Citam precedentes jurisprudenciais.
Discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela antecipada provisória de urgência, para estender os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, em respeito aos Princípios da Isonomia e Igualdade entre as partes.
Ao final, requerem a liminar para estender os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, em respeito aos Princípios da Isonomia e Igualdade entre as partes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É o necessário.
É o necessário.
D E C I D O
Como mencionado acima, pretendem os agravantes que os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos ora agravados, nos autos da Execução, lhes sejam estendidos nos autos dos Embargos à Execução, sob o argumento de que devem ser preservados e observados os Princípios da Isonomia e Igualdade entre as partes.
Todavia, equivocam-se os agravantes, pois é possível sim, estender os benefícios da gratuidade concedida por exemplo nos autos da execução aos exequentes, aos embargados nos autos dos embargos à execução, ou seja, para as mesmas partes, o que não é o caso.
Em outras palavras, os agravantes querem se beneficiar da gratuidade concedida aos ora agravados nos autos da Execução.
A interpretação dos agravantes em relação à jurisprudência citada, se mostra completamente distorcida dos fundamentos lançados nas decisões.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente a probabilidade do direito.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa.
Intimem-se os agravantes para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intimem-se os agravados, para no prazo de 15 dias previsto no art. 1.019, II do CPC, responder ao recurso.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora